Tribunal: TJSP
Processo: 0036470-35.2020.8.26.0000
Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime / Crimes de Responsabilidade
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL No 0036470-35.2020.8.26.0000
VOTO N° 23.560 - MO
Registro: 2020.0000945609
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Representação Criminal/notícia
de Crime no 0036470-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Cachoeira Paulista, em que
são represtes. LUÍS FELIPE CARDOSO, MARCO AURÉLIO F. G. DINIZ,
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS e DIRCEU FLORES, é representado
GUILHERME CARVALHO DA SILVA (PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
SILVEIRAS).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Homologaram o pedido de arquivamento. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL No 0036470-35.2020.8.26.0000
VOTO N° 23.560 - MO
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Procedimento
Investigatório
Criminal
no:
0036470-35.2020.8.26.0000
Investigado: GUILHERME CARVALHO DA SILVA (PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE SILVEIRAS)
Interessado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto no 23.560
Procedimento investigatório contra Prefeito Municipal.
Crime de responsabilidade. Inexistência de indícios da
prática do crime. Arquivamento proposto pela Procuradoria
Geral de Justiça. Pedido homologado.
Trata-se
de
procedimento
investigatório instaurado para apuração de crime
de responsabilidade, previsto no artigo 1o,
inciso XV, do Decreto-Lei no 201/67, praticado
pelo Prefeito Municipal de Silveiras, porque
negou resposta a três pedidos de informações
sobre processo licitatório, solicitados pelos
vereadores Luís Felipe Cardoso, Marco Aurélio F.
G. Diniz, Carlos Alberto dos Santos, e Dirceu
Flores (fls.03/05).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo arquivamento do inquérito
(fls.128/131).
É o relatório.
É mesmo caso de arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL No 0036470-35.2020.8.26.0000
VOTO N° 23.560 - MO
As razões da Procuradoria Geral
de Justiça, entendendo que não há elementos
mínimos de convicção para dar início a eventual
ação penal, bem resumem a situação: “Por ora,
restrito
aos
elementos
que
instruem
este
expediente, é de se concluir pela atipicidade
criminal da conduta ora noticiada por parte do
Prefeito do município de Silveiras, Guilherme
Carvalho da Silva, em relação aos fatos aqui
tratados, o que, repita-se, não afasta a obrigatoriedade de que haja por parte da Administração Pública local a mais ampla,
irrestrita e acessível publicidade de seus atos
e
contratos,
de
modo
que
documentos
e
informações sobre a gestão do município possam
ser acessados e analisados por qualquer cidadão,
por qualquer pessoa e muito mais pelos membros
do Poder Legislativo, tudo sob pena de responsabilização à luz da Lei Federal n.8.429/92. Nesse contexto, o presente
expediente não demonstra contornos autênticos
para legitimar a atuação do Parquet na esfera
penal. Como é cediço, o exercício da persecução
penal pressupõe a existência de lastro probatório mínimo, verificado a partir da visualização de elementos prováveis da
ocorrência de condutas ilícitas e da constatação
de
circunstâncias
que
permitam
comprovar
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL No 0036470-35.2020.8.26.0000
VOTO N° 23.560 - MO
materialidade delitiva e, ao menos, inferir por
indícios, a suposta autoria. Inexistentes, cabe
o arquivamento do feito” (fls.131).
Nesse sentido já se pronunciou
esta
Câmara
(Procedimento
Investigatório
Criminal no 0014641-32.2019.8.26.0000, Rel. Des.
José Raul Gavião de Almeida, j. em 23.05.2019):
“1.
Procedimento
Investigatório
Criminal.
2. A propositura da ação penal
pública é atribuição do Ministério Público e ao
Judiciário, a quem se impõe solucionar conflitos de
interesses com imparcialidade, é vetada a iniciativa
da persecução penal e, consequentemente, não
atender ao requerimento de arquivamento.
3. Pedido de arquivamento deferido”
No mais, o pedido de arquivamento formulado por delegação do
Procurador Geral de Justiça obsta a aplicação do
artigo 28 do Código de Processo Penal, ficando
ressalvado, no entanto, o disposto no artigo 18
do mesmo Código.
Ante o exposto, homologa-se o
pedido de arquivamento.
ZORZI ROCHA
RELATOR